Tribunal: TJSP
Processo: 2071381-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, IV do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Paciente descumpriu as condições impostas na r. decisão que concedeu a liberdade provisória. Necessidade da segregação cautelar para fins de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, IV do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Paciente descumpriu as condições impostas na r. decisão que concedeu a liberdade provisória. Necessidade da segregação cautelar para fins de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Decretação da prisão preventiva suficientemente fundamentada. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Conversão da prisão preventiva em domiciliar. Descabimento. Não demonstrado, de plano, que a paciente é a única responsável pelos filhos menores de 12 (doze) anos, que ela se encontra extremamente debilitada em razão de tuberculose e que não seria possível o prosseguimento do tratamento médico no estabelecimento prisional. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.